Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600891-94.2020.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
24/09/2021
Número: 0600891-94.2020.6.16.0008

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 02/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600880-65.2020.6.16.0008
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600891-
94.2020.6.16.0008, que julgou improcedente o feito. (Representação em face de divulgação de
pesquisa irregular com pedido de liminar ajuizada pela Coligação Vamos Juntos (Cidadania,
Podemos, Patriota, PSD, PSB e PROS), em face de Wagner Sergio Hoelzer, Valdenir Luz Truber,
Sandro Oliveira Kepp e Eliana Marcal Morini Wachholz, com base no art. 17, da Resolução TSE nº
23.600/2019 e art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97, alegando, em síntese, que os representados, através
do aplicativo de conversas por mensagens denominado Whatsapp, especificamente em grupo de
conversas, veicularam pesquisas não registradas, envolvendo pretensos candidatos ao pleito
eleitoral de 2020 para investidura no mandato de prefeito, constando números percentuais. No
grupo "Debate São José", foi disparado pelas pessoas denominadas Saulo e 11345 -Vavá
Fisioterapeuta. No grupo "Café nos Bastidores",Sandro O Keppe Eliana Morini Wachholz,. No
grupo "Fala Contenda", Wagner Hoelzer dispara pesquisa não registrada. Insta destacar que as
supostas pesquisas inclusive apresentam um número de registro de nº 07174/2020, mas a qual
sequer existe no cadastro do PesqEle referente ao município de São José dos Pinhais. O caso
sequer comporta maiores digressões, na medida que da simples leitura do divulgado pelos
representados se constata de forma incontestes e tratar de levantamento de dados informando
uma suposta intenção de votos dos eleitores de São José dos Pinhais, acompanhado dos
respectivos índices. Informações dos Whatsapp : "Voto certo é Ivan 11, pesquisa Band paraná
Sylvio Monteiro lidera em todas as pesquisas, Opa mais uma fraude, antes era Julio que virou
Rosilda e agora Alexandre"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
WAGNER SERGIO HOELZER (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
SANDRO OLIVEIRA KEPP (RECORRIDO)
SANDRO OLIVEIRA KEPP (ADVOGADO)
ELIANA MARCAL MORINI WACHHOLZ (RECORRIDO)
SANDRO OLIVEIRA KEPP (ADVOGADO)
VALDENIR LUZ TRUBER (RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42705
675
24/09/2021 11:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.676

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600891-94.2020.6.16.0008 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-
PSB / 55-PSD
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR66181
EMBARGADO: VALDENIR LUZ TRUBER
EMBARGADO: ELIANA MARCAL MORINI WACHHOLZ
ADVOGADO: SANDRO OLIVEIRA KEPP - OAB/PR0063459
EMBARGADO: SANDRO OLIVEIRA KEPP
ADVOGADO: SANDRO OLIVEIRA KEPP - OAB/PR0063459
EMBARGADO: WAGNER SERGIO HOELZER
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984
EMBARGANTE: WAGNER SERGIO HOELZER
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984
EMBARGADO: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB
/ 55-PSD
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR66181
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO PRÉVIO. ALEGAÇÃO DE
ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO
CONHECIDO E REJEITADO.

Num. 42705675 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411420383400000041682126
Número do documento: 21092411420383400000041682126

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/09/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por Wagner Sergio
Hoelzer, embargante 1, e Coligação Vamos Juntos, embargante 2, em face do Acórdão nº
58.866, que deu parcial provimento ao recurso eleitoral interposto pela segunda
embargante, reconhecendo as postagens analisadas como pesquisas sem registro e
aplicando multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais)a
ser adimplida de forma solidária pelos representados (ID 35482916).

Em suas razões recursais, o embargante 1, Wagner Sergio Hoelzer, (ID
35799316), sustentou que não houve a divulgação de pesquisa realizada de fato, mas sim
de números aleatórios, embora travestidos de pesquisa eleitoral. Alegou que o acórdão é
omisso,uma vez que deixou de analisar esta tese. Ressaltou que a multa apenas deve ser
aplicada quando houver a divulgação de uma pesquisa de fato realizada e não apenas de
números aleatórios.Requereu, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de
declaração, para aclarar a omissão apontada.

Por sua vez, a embargante 2, Coligação Vamos Juntos, (ID 35979416),
sustentou que o acórdão embargado padece de erro material, pois parte de pressupostos
equivocados quanto aos dispositivos que regulam a aplicação de sanção ao caso
específico, não havendo previsão para aplicação de multa de forma solidária. Afirmou
que, ainda que houvesse previsão legal autorizando a solidariedade entre infratores da
norma em
discussão, no presente caso inexiste qualquer liame entre eles capaz de ensejá-la.
Destacou que o acórdão aplicou a multa solidária, visto se tratar dos mesmos
posts e grupos do whatsapp, mas o representado Wagner divulgou a pesquisa no grupo
“Fala Contenda”, enquanto os representados Sandro e Eliana o fizeram no grupo “Café
nos Bastidores”. Afirmou, ainda, que os representados Sandro e Eliana, os únicos que
postaram no mesmo grupo,
divulgaram postagens irregulares diferentes, uma em que aparece na liderança o
candidato Sylvio Monteiro, e outra em que quem lidera é o candidato
Toninho Fenelon. Aduziu, portanto, a existência de erro material e contradição no acórdão
quanto à condenação imposta de forma solidária aos representados. Requereu, assim, o
conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, para modificar a decisão, a
fim de que a multa seja aplicada de forma individualizada.

Apresentadas contrarrazões pela Coligação Vamos Juntos (ID 39499916),
pleiteou a rejeição dos embargos opostos pelo embargante 1, Wagner Sergio Hoelzer,
sob o fundamento de que pretende tão somente a modificação do julgado, diante do seu
inconformismo.
Num. 42705675 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411420383400000041682126
Número do documento: 21092411420383400000041682126

Por sua vez, Wagner Sergio Hoelzer também apresentou contrarrazões (ID
39510816) ao recurso oposto pela embargante 2, Coligação Vamos Juntos,
fundamentando que não há se falar em erro material no acórdão, tratando-se de
inconformismo pelo não acatamento de parte dos pedidos.

Os representados Eliana Marcal Morini Wachholz e Sandro Oliveira Kepp
apresentaram contrarrazões (ID 39511366) aos embargos de declaração opostos pela
embargante 2, Coligação Vamos Juntos, aduzindo que o recurso não é meio hábil para
discutir matéria julgada, não havendo razão
para o seu acolhimento.

Também apresentaram contrarrazões (ID 39511516) aos embargos de
declaração opostos pelo embargante 1, Wagner Sergio Hoelzer, pugnando pelo
conhecimento e acolhimento, eis que a intenção dos representados em momento algum
foi de divulgar pesquisas falsas.

Em petição apresentada ao ID 39511616, os representados Eliana Marcal
Morini Wachholz e Sandro Oliveira Kepp pleitearam o retorno dos autos ao juízo de
primeiro grau, para a devida citação de Valdenir Luiz Truber, sob o fundamento de que se
trata de matéria de ordem pública, a qual pode ser apreciada em qualquer momento do
processo.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 39386116) opinou pelo
conhecimento e pela rejeição do recurso, sob o fundamento de que as partes
embargantes pretendem reformar o acórdão, ante o inconformismo com a decisão desta
Corte.

É o relatório.

VOTO

a) Da Preliminar de Matéria de Ordem Pública

Os representados Eliana Marcal Morini Wachholz e Sandro Oliveira Kepp, em
petição apresentada ao ID 39511616, pleitearam o retorno dos autos ao juízo de primeiro
grau, para a devida citação de Valdenir Luiz Truber, sob o fundamento de que se trata de
matéria de ordem pública, a qual pode ser apreciada em qualquer momento do processo.

Inobstante as matérias de ordem pública possam ser conhecidas a qualquer
tempo e grau de jurisdição, a intimação do representado Valdenir Luiz Truber já foi objeto
de deliberação no acórdão embargado:

Preliminarmente é necessário a análise quanto à citação do recorrido Valdenir Luz Truber,
diante da alegação feita pelos correcorridos Sandro Oliveira Kepp e Eliana Marcal Morini
Wachholz de que o Sr. Valdenir não fora devidamente citado.

Na petição inicial da Representação originária, na qualificação dos representados, o
representante apontou como o telefone celular do Sr. Valdenir o (41) 99615-0990, e
conforme informado pela Zona Eleitoral, foi para esse número que foi feito o
Num. 42705675 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411420383400000041682126
Número do documento: 21092411420383400000041682126

encaminhamento da citação e dada por confirmado o recebimento diante da constatação
das duas barras na cor azul (id 25542566). Na mesma petição inicial foram juntados os
prints das mensagens encaminhadas pelos representados, e no que se refere ao Sr.
Valdenir o print abaixo demonstra que o celular pelo qual faz uso do aplicativo de
mensagens Whatsapp é o de número (41) 9683-4068. O recorrente foi intimado a fim de
solicitar a citação correta e manifestou-se no sentido de que a citação já fora feita de forma
válida.

Assim, é necessário se reconhecer a ausência de citação válida de Valdenir Luz Truber
devendo ser extinto o feito em relação a ele.

Seguindo a lógica processual, estando a matéria de ordem pública
suficientemente analisada e decidida, os representados, diante do inconformismo,
deveriam interpor o recurso adequado, sob pena de incidência do fenômeno da
preclusão.

Desse modo, não se pode conhecer do pedido apresentado ao ID 39511616,
eis que não se reveste do instrumento processual adequado para se opor ao que já ficou
decidido.

Não se vislumbra, por fim, a possibilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade, para recebimento da petição como se recurso fosse, eis que inexiste dúvida
objetiva quanto ao recurso adequado, bem como o requerimento foi apresentado após o
prazo de 1 (um) dia para oposição de embargos de declaração.

b) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, ambos os
embargos de declaração devem ser conhecidos.

c) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material.

c.1) Dos Embargos Opostos pela Coligação “Vamos Juntos”

Insurge-se a recorrente quanto à fixação da multa de forma solidária aos
representados, aduzindo que inexiste previsão legal, bem como destacando os fatos e as
circunstâncias pelas quais a pesquisa foi divulgada.

Sobre a matéria, ficou consignado no acórdão embargado (ID 35482916) que:
Num. 42705675 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411420383400000041682126
Número do documento: 21092411420383400000041682126

Relativamente ao grupo “Café nos Bastidores” os representados Sandro Oliveira Kepp e
Eliana Marcal Morini Wachholz postaram o seguinte conteúdo:

[...]

No presente caso trata-se de grupo de Whatsapp com 128 participantes, o que leva a crer
não ser um grupo de familiares ou amigos próximos, o que, devido ao potencial de
disseminação de mensagens que o aplicativo possui, faz com que perca o caráter restritivo
dos participantes do grupo. Inclusive a denominação do grupo “Café nos bastidores” não
leva ao entendimento de que existe um liame único entre os participantes, como um grupo
familiar ou de trabalho.

[...]

O recorrente traz aos autos ainda a postagem feita pelo recorrido Wagner Sergio Hoelzer no
grupo “Fala Contenda”, veja-se:

[...]

Não foi trazido aos autos a informação de quantas pessoas compõem tal grupo, mas pelo
print da tela acima verifica-se que existe também uma postagem relativa a solicitação de
preços de um carrinho e berço, o que leva a crer trata-se de grupo amplo com pessoas que
não se conhecem e onde tratam-se de assuntos os mais diversos.

[...]

Pelas circunstâncias no caso concreto entendo que a multa deva ser aplicada em seu
mínimo legal visto não terem sido trazido aos autos circunstâncias passíveis de ensejar o
agravamento da multa. A legislação prevê no art. 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019 a
multa mínima de R$53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais.

Tendo restado comprovadas as ações de divulgar pesquisa fraudulenta ou sem registro à
três dos Representados, Wagner Sergio Hoelzer, Sandro Oliveira Kepp e Eliana
MarcalMoriniWachholz, e entendendo que o mínimo legal já é bastante elevado, aplico a
multa de forma solidária entre eles, visto tratarem-se dos mesmos posts e grupos do
whatsapp.

A aplicação da multa de forma solidária foi devidamente fundamentada no
acórdão, o qual inclusive indicou corretamente os fatos novamente aventados pelo
recorrente nos presentes embargos de declaração.

Ressalte-se que há precedentes desta Corte Eleitoral acerca da aplicação
solidária da multa:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. PLACA DA
REALIZAÇÃO DE OBRA ASFÁLTICA. MANTIDA NO PERÍODO DE 03 MESES QUE
ANTECEDEM O PLEITO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO E APLICOU MULTA
Num. 42705675 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411420383400000041682126
Número do documento: 21092411420383400000041682126

AOS RECORRENTES, INDIVIDUALMENTE. REFORMA DA SENTENÇA PARA
PAGAMENTO SOLIDÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ART.73, §4º, DA LEI DAS ELEIÇÕES -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, verifica-se que, embora a placa tenha sido afixada no período
permitido, permaneceu instalada durante o período vedado, fato que enseja a aplicação da
multa prevista no artigo 73, §4º, da Lei nº9.054/97.

2. A conduta vedada prevista no artigo 73, inciso VI, letra b, da Lei das Eleições tem caráter
objetivo independe da finalidade eleitoral da publicidade institucional.

3. Mantida a sentença de procedência da Representação, todavia, conforme entendimento
desta Corte Eleitoral, parece razoável e suficiente, diante do caso concreto, a aplicação da
multa aos Recorrentes, do §4º do art, 73 da Lei nº9.504/97, de maneira solidária.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para alterar a forma de pagamento da multa
imposta aos recorrentes na sentença para de maneira solidária.

(RE nº 0600074-05.2020.6.16.0178, Acórdão 58.703, Rel. Dr. Carlos Alberto Ritzmann,
julgado em 10/5/2021, DJE 19/5/2021)

O Tribunal Superior Eleitoral, conquanto a matéria não se encontre
pacificada, também possuí precedentes aplicando a multa igualmente de forma solidária:

AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÃO 2016. CARGOS MAJORITÁRIOS. PREFEITO
CANDIDATO À REELEIÇÃO. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO. ABUSO DOS PODERES ECONÔMICO, POLÍTICO E DE AUTORIDADE.
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VII, DA LEI Nº 9.504/97.
EXCESSO DE GASTOS. ENTREVISTAS. CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DO VICE. INEXISTÊNCIA. APLICABILIDADE DA
MULTA. QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO. ART. 73, §§ 4º e 8º, DA LEI Nº 9.504/97.
REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO REGIONAL. REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA Nº
26/TSE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.

(...) 2. Recurso Especial do Ministério Público eleitoral2.1 Uma vez reconhecida, no acórdão
regional, a prática da conduta tipificada no art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97 pelo titular do
Poder Executivo e candidato à reeleição, a apreciação da alegada extensão da multa ao
vice–prefeito, na condição de beneficiário da prática ilícita, não esbarra no óbice da Súmula
nº 24/TSE.2.2 É assente na jurisprudência desta Corte que "o art. 73, § 8º, da Lei das
Eleições prevê a aplicação de multa a partidos, coligações e candidatos que se
beneficiarem das condutas vedadas" (AgR–REspe nº 634–49/MG, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe de 30.9.2016). Com efeito, o regime de responsabilidade delineado no microssistema
jurídico das condutas vedadas atinge tanto os responsáveis quanto os beneficiários (art. 73,
§§ 4º e 8º, da Lei nº 9.504/97). 2.3 Recurso ministerial provido para restabelecer a multa de
R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) imposta ao então candidato a
vice–prefeito, em caráter solidário com o cabeça de chapa. IV. Agravo regimental
desprovido.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 60949, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 156, Data 06/08/2020,
não destacado no original)

Num. 42705675 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411420383400000041682126
Número do documento: 21092411420383400000041682126

O embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo no acórdão qualquer vício
passível de oposição de embargos de declaração.

Há se concluir, assim, pela inexistência de erro material ou contradição no
acórdão embargado, devendo a “Coligação Vamos Juntos” se utilizar da via recursal
adequada para reapreciação da matéria já decidida.

c.2) Dos Embargos Opostos por Wagner Sergio Hoelzer

Opõe-se o embargante quanto ao reconhecimento das postagens como
divulgação de pesquisa, sob o fundamento de que se tratava de números aleatórios,
embora travestidos de pesquisa eleitoral.

Sobre esse ponto, ficou bem delineado no venerando acórdão (ID 35482916)
que:

Da análise das postagens acima, percebe-se a intenção de parecer pesquisa real e assim
enganar o eleitor. Veja-se a pesquisa aponta como tendo sido patrocinada pela rede de
televisão Band, com número de registro junto à Justiça Eleitoral e em letras miúdas
quantidade de entrevistados a data em que teria sido realizada e demais dados comuns às
pesquisas reais.

Esses dados colocados na postagem conferem um ar de credibilidade ou profissionalismo
capaz de iludir o eleitor. Para aparentar ser apenas uma consulta que se realizou quanto à
aceitação popular dos candidatos, não poderia ter essa roupagem técnico-científica própria
de uma pesquisa eleitoral. A intenção de enganar o eleitor é muito clara e dessa forma não
pode ser enquadrada como uma simples enquete.

[...]

Portanto claro está que a postagem impugnada se reveste de características capazes de
induzir o eleitor a erro, capaz de produzir a ideia de que se trata de uma pesquisa real,
dessa forma é uma conduta capaz de desequilibrar o pleito e deve ser coibida.

[...]

Entendo que os compartilhamentos de mensagens em grupos de whatsapp têm capacidade
de quebra da isonomia do pleito, visto a facilidade de compartilhamento, o que desborda os
grupos privados e se estende por uma gama incontável de pessoas.

A legislação eleitoral excepcionou, nos casos das mensagens eletrônicas e mensagens
instantâneas, apenas quando enviadas consensualmente por pessoa natural, de forma
privada e em grupos restritos. O que não ficou demonstrado nesses autos, muito pelo
contrário, as provas carreadas levam a crer serem grupos de pessoas que não
necessariamente se conhecem onde não existe a consensualidade no envio desse tipo de
mensagem, isto é, os interlocutores não tinham acesso as informações de que não se
tratava de uma pesquisa real, sendo induzidos a crer na veracidade dos resultados
Num. 42705675 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411420383400000041682126
Número do documento: 21092411420383400000041682126

demonstrados pela pesquisa falsa.

Estando demonstrada a ausência de características de tratar-se de grupo privado ou
fechado, a potencialidade de desequilíbrio do pleito existe pois não há como se garantir que
a mensagem fraudulenta ficou restrita aquelas pessoas, podendo ter sido propalada
fortemente entre os eleitores do município.

O reconhecimento das postagens como pesquisa eleitoral, eis que revestidas
de aparência de pesquisa, com a intenção de parecer real e assim enganar o eleitor, foi
devidamente fundamentado no acórdão embargado.

O órgão julgador não está obrigado a rebater um por um dos argumentos
expostos pelas partes, desde que profira decisão fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando as alegações que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no julgado,
nos termos do artigo 489, IV, do Código de Processo Civil.

Verifica-se, assim, que a insurgência do embargante não diz respeito
propriamente a quaisquer vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas
sim descontentamento com a solução dada ao caso.

Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o
que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento
os aclaratórios.

Há se concluir, desse modo, pela inexistência de erro material ou omissão no
acórdão embargado, devendo o representado se utilizar da via recursal adequada para
reapreciação da matéria já decidida.

Por fim, deixa-se de analisar o prequestionamento, em razão do contido no
art. 1.025 do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR os recursos de
embargos de declaração.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

Artigo 96, §8º da Lei das Eleições e artigo 24, §7º da Resolução do TSE nº 23.608/2019.
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
Num. 42705675 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411420383400000041682126
Número do documento: 21092411420383400000041682126

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600891-
94.2020.6.16.0008 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO
RODRIGUES GOMES DO AMARAL - EMBARGANTE: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-
PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB / 55-PSD
- Advogados do(a) EMBARGANTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS -
PR59589, TAINARA PRADO LABER - PR92625, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR66181 -
EMBARGADO: WAGNER SERGIO HOELZER - Advogados do(a) EMBARGADO: MAIRA
BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984 -
EMBARGADOS: SANDRO OLIVEIRA KEPP E ELIANA MARÇAL MORINI WACHHOLZ -
Advogado dos EMBARGADOS: SANDRO OLIVEIRA KEPP - PR0063459 - RECORRIDO:
VALDENIR LUZ TRUBER

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 21.09.2021.

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

Art. 489.
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença
ou acórdão, que:
[...]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador;
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 42705675 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411420383400000041682126
Número do documento: 21092411420383400000041682126